Tribunal: TJES
Processo: 5011834-83.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Auxílio-Reclusão
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011834-83.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JACIMARA NOVAES PEREIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE LINHARES
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5011834-83.2024.8.08.0030

RECORRENTE:
JACIARA NOVAES PEREIRA

RECORRIDO:
MUNICIPIO DE LINHARES

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
DR
WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS.

EMENTA: RECURSO INOMINADO.
AUXILIO RECLUSÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICIPIO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Relatório

Trata-se de ação ajuizada por JACIMARA NOVAES PEREIRA em face do MUNICÍPIO DE LINHARES.

Em síntese, a parte autora busca a condenação do município de Linhares a concessão de Auxilio Reclusão, tendo em vista que seu companheiro é servidor do requerido, e esta preso preventivamente.

Registro que o indeferimento administrativo ocorreu sob o fundamento de que a certidão de união estável juntada aos autos, foi elaborada após a ocorrência da prisão.

A sentença proferida pelo juízo singular, reconheceu a ilegitimidade passiva, e dispôs que:

Assim, ACOLHO a preliminar de ILEGITIMIDADE PASSIVA ventilada pelo MUNICIPIO DE LINHARES/ES e julgo extinto o feito sem resolução de mérito, em face do Ente Municipal, na forma do artigo 485, inc. IV do CPC.

Irresignada com a sentença, a parte autora interpôs Recurso Inominado, sustentando que a decisão de indeferimento partiu do ente federativo (município), e sustentou preencher os requisitos para a concessão do beneficio.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Entendo que o recurso não merece prosperar, sob o seguinte fundamento;

Inicialmente percebo que a lei complementar municipal de Nº 23.30/2002, instituiu o ente municipal INSITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LINHARES, o qual atribuiu personalidade jurídica própria.

Neste sentido, o que a lei municipal fez foi decentralizar a atribuição ao Instituto, a luz do principio da eficiência, lhe atribuindo personalidade jurídica própria, e a consequente responsabilidade para cuidar da matéria previdenciária dos servidores municipais.

Registro que, o fato do servidor que tenha realizado a negativa de concessão do beneficio previdenciário não possuir vinculo formal com o Instituto, sendo assim um agente de fato, não destitui a personalidade jurídica a quem a lei atribuiu,

ainda que tenha atuado com vicio de competência, situação que mereceria maior deliberação em juízo.

Contudo, tal vicio, não torna legitima a integração no polo passivo do município como substituto do Instituto de Previdência, eis que o Ente Federativo apenas responde de forma subsidiaria na forma do art. 132 do mesmo diploma, conforme muito bem apontado pelo juízo de primeiro grau.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, todavia,
suspendo a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)